Tribunal: TJES
Processo: 5042142-87.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042142-87.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JORGE LINDEMBERG LIMA ROMAO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5042142-87.2024.8.08.0035

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RECORRIDO: JORGE LINDEMBERG LIMA ROMAO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BOANERGES ELER LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. IPAJM. RECADASTRAMENTO NÃO REALIZADO. PUBLICIDADE
ADEQUADA E REALIZADA EM ÓRGÃO OFICIAL. CONDUTA EXCLUSIVA DO AUTOR. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
JORGE LINDEMBERG LIMA ROMAO
, que assim decidiu:
“Isto posto, pelas razões já explicitadas acima, JULGO PROCEDENTE o pedido Autoral e CONDENO o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros legais e correção monetária a partir da presente data, conforme Súmula 362 do STJ, a ser atualizado monetariamente pela taxa SELIC. CONFIRMO a decisão liminar de Id. 56337556 e mantenho seus efeitos. JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, e o faço com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 15032987), o recorrente alega que antes do ajuizamento da ação o autor realizou seu recadastramento. No mais, informa que tal procedimento foi divulgado no Diário Oficial e que estão ausentes os requisitos para indenização a título de danos morais.

O autor apresentou contrarrazões (ID 15032988).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, não há que se falar em extinção por falta superveniente do interesse de agir, face a efetivação do racadastramento, considerando o pleito de indenização por dano moral formulado.

Analisando detidamente os autos,
ouso divergir do magistrado sentenciante
.

O recadastramento anual de aposentados e pensionistas, também conhecido como "prova de vida", é um mecanismo administrativo de controle, cuja finalidade é evitar pagamentos indevidos e fraudes contra o erário. Trata-se de uma obrigação que decorre diretamente da legislação que rege o regime previdenciário, sendo um dever do beneficiário manter seus dados atualizados junto à autarquia gestora para a continuidade do recebimento de seu provento.

O princípio da legalidade, que rege a Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição Federal), impõe que tanto o administrador quanto o administrado se submetam aos ditames da lei. Sendo o recadastramento uma exigência legal, seu cumprimento é um ônus que recai sobre o beneficiário, não podendo este se escusar de tal dever alegando desconhecimento, conforme o brocardo
nemo jus ignorare censetur
e o disposto no art. 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

No que tange à alegação de falha na comunicação, é cediço que os atos administrativos de caráter geral, que atingem uma coletividade de indivíduos, têm sua publicidade assegurada por meio de publicação em imprensa oficial. A convocação para o recadastramento anual, por meio de publicação em Diário Oficial, é meio idôneo e suficiente para dar ciência inequívoca a todos os interessados, não sendo razoável exigir da Administração Pública a notificação pessoal e individual de cada um dos milhares de beneficiários.

A publicidade via Diário Oficial atende plenamente ao comando constitucional, conferindo validade e eficácia ao ato convocatório. Assim, a suspensão do benefício não se deu por ato arbitrário da autarquia, mas sim como consequência direta e legítima da própria inércia do autor em cumprir com a obrigação que lhe era imposta por lei e da qual fora devidamente cientificado pela via oficial.

Para a configuração da responsabilidade civil do Estado e o consequente dever de indenizar, é imprescindível a demonstração da prática de um ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre eles. No caso em tela, a conduta do réu — suspender o pagamento do benefício após o prazo para recadastramento ter transcorrido in albis — constitui exercício regular de um direito e estrito cumprimento de um dever legal, o que afasta a ilicitude do ato.

Ausente o ato ilícito, um dos pressupostos essenciais da responsabilidade civil, torna-se despicienda a análise dos demais elementos. Qualquer dissabor ou transtorno financeiro vivenciado pela parte autora, embora lamentável, não pode ser imputado ao réu, mas sim à sua própria omissão.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos formulados. Sem custas ou honorários, face ao resultado do julgamento
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)